Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA MÍNIMA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA DE CARÁTER COGENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. A pena pecuniária, estando prevista no preceito secundário da norma, não pode ser excluída pelo juiz da sentença, eis que ao aplicá-la, está o julgador somente a cumprir preceito de lei imposto a todos, que porventura o desobedecer.
2. Recurso conhecido e desprovido.